Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703877-69.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. S. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS TOMIATTO MARQUES EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por L. S. T. M. (autor), representado por seu pai L. C. T. M. contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 43817561). Ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator